Tribunal: STF
Processo: RE 539347
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM 
   BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
   TRATADO OU LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.